Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026713-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CENTAURO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME RECORRIDO: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LICITAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Caracterizada a presença do ato ilícito na modalidade abuso de direito e em decorrência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado danoso, necessária é a reparação dos danos morais que provocou. 2. Comprovado que a parte ré representou contra a autora perante o TCU, com objetivo exclusivo de tumultuar o certame licitatório, deve ser mantida a condenação por danos morais. 3. É pacífico o entendimento no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". 4. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Sopesando-se os elementos de convicção e o poder aquisitivo das partes, o valor arbitrado na sentença conclui-se que foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade. 5. O dano material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado para que ele venha a ser indenizado. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, e 944, todos do Código Civil, defendendo que sua conduta não configurou ato ilícito ou abuso de direito, mas exercício regular de um direito. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a tal título. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DIAS, OAB/MG 154.656, e da Hugo Reis Dias Sociedade Individual de Advocacia, OAB/MG 7.945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187, e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado HUGO REIS DIAS, OAB/MG 154.656, e da Hugo Reis Dias Sociedade Individual de Advocacia, OAB/MG 7.945, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030